Tribunal: TJMT
Processo: 0017309-79.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017309-79.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTO
DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE - HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO –
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS CIVIS - TIPICIDADE CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O valor do
depoimento
testemunhal de servidores
policiais
, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
.

Restando comprovado que o agente, tendo ciência da
ordem de parada emanada pelos agentes de segurança pública, em meio à atividade de policiamento,
a descumpriu de maneira voluntária e consciente, resta caracterizada a presença do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal, devendo ser ele condenado pela
desobediência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017309-79.2018.8.11.0015

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL

contra a sentença proferida pelo Juízo d
a 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
pelo
crime previsto no
art. 12, da Lei no 10.826/03, e a pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
pelo crime tipificado no art.
330, do Código Penal, e nos
termos do art. 69, do CP, a soma das penas perfaz o montante de

01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, além da pena pecuniária de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...) Consta que no dia 05 de novembro de 2018, por volta das 19hr00min, no bairro Jardim Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu ordem legal dos investigadores de Polícia Luis Fernando Morais Bayma e Claudevan Alves dos Santos, bem como, possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência fls. 03/04), auto de apreensão (fls. 33), laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições (fls. 34/36) e demais documentos coligados aos autos.

Restou apurado que, no dia dos fatos, os investigadores da Polícia Civil Luís Fernando e Claudevan se deslocaram até o Bairro Santa Rita, para averiguar denúncia anônima de que um homem estaria em posse de um revólver e seria integrante de facção criminosa. Apurou-se que, após diligências, os policiais identificaram o Denunciado e se deslocaram até sua residência, oportunidade em que visualizaram o Denunciado evadindo-se do local, momento em que os policiais emanaram ordem de parada e posicionamento, que não foi obedecida. Ato contínuo, os policiais conseguiram realizar a detenção do denunciado, tendo sido encontrado em sua residência 01 (uma) arma de fogo calibre .38, marca ROSSI, número de série E056664 e 06 (seis) munições intactas de calibre .38.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL como incurso no artigo 330 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03. (...)”

A Sentença
foi prolatada em
08/07/2021
, julgando a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
pelo
crime previsto no
art. 12, da Lei no 10.826/03, e a pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
pelo crime tipificado no art.
330, do Código Penal, e nos
termos do art. 69, do CP, a soma das penas perfaz o montante de

01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, além da pena pecuniária de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto, diante da reincidência (id. N. 100564987).

O Recurso de apelação da defesa almeja à
absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão da
ausência de provas seguras que apontem a autoria, ao argumento de que
os depoimentos das testemunhas policiais não podem, por si só, subsidiar uma condenação penal, pois tais versões são eivadas de nítida parcialidade e dúvida, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (id. n. 97783457).

Da mesma forma, s
ustenta que não restou caracterizado o delito do art. 330 do CP, uma vez que o apelante apenas saiu em fuga tentando resguardar sua liberdade, não havendo falar em dolo, de forma que sua conduta não constitui infração penal. (id.
100564997).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo.
”
(id.
100567453
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
108411969
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES PEREIRA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa pretende a absolvição em razão de insuficiência probatória. Sem razão a defesa.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.
100564979
),
laudo pericial de exame realizado na arma de fogo e munições (id.
100564979
) e na prova testemunhal judicializada.

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste, ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual.

O apelante perante a Autoridade Policial, permaneceu em silêncio, em Juízo teve sua revelia decretada, nos te
rmos do artigo 367 do Código de Processo Penal,
pois apesar de intimado, não compareceu na audiência de instrução e Julgamento.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“ (...)

A testemunha de acusação/defesa Luiz Fernando Morais Bayma, Policial Civil, assim narrou em Juízo (link da mídia no ID 57493331):

“Receberam uma informação anônima de que havia uma pessoa nas redondezas do Bairro, que estaria de posse uma arma de fogo e também que haveria drogas; a denúncia indicava o nome da rua, na qual o acusado foi pego; começaram fazer levantamentos, para ver as possíveis pessoas que residiam naquela rua e teriam passagem; uma dessas pessoas seria o acusado; em alguns dias fizeram monitoramento visual, com veículo descaracterizado, para ver a movimentação; foi constatada movimentação suspeita; conforme a denúncia anônima tinha uma arma também; no dia do fato, foram em três ou quatro policiais, com viatura caracterizada; ao avistar a viatura policial, o acusado, que estava em posse de algo, que suspeitavam até então que seria droga, diante da denúncia; imediatamente deram voz de parada e o acusado evadiu-se, pulando o muro da vizinha; foram atrás do acusado e o detiveram após alguns instantes; o acusado já tinha dispensado o objeto, não conseguindo localizar; em revista na casa do acusado,
encontrou dentro do quarto dele, sobre o guarda-roupa, uma arma de fogo, revólver calibre 38 e munições intactas
; o acusado assumiu que pertenciam a ele e que era de facção criminosa, bem como alegou que a arma de fogo era para defesa pessoal dele; o acusado estava com algumas escoriações, devido a fuga, quando saiu pulando o muro; a viatura estava caracterizada quando chegaram; chegaram no local por volta das 16 horas; chegou ao local com a viatura, em frente a residência do acusado; o acusado já avistou a viatura e já evadiu-se; já pulou o muro, com um objeto em mãos; quando pegaram o acusado, na residência ao lado, ele já estava sem camisa, tentando despistar os investigadores e sem o objeto; mas já tinham fotos, sabiam quem era o acusado; o acusado foi pego na residência ao lado; sobre a revista realizada, já tinham a informação da arma, sabiam que a arma de fogo estava no quarto do acusado, só não sabiam o local; mas durante a busca, encontraram a arma de fogo sobre o guarda-roupa, com a munição; saíram da casa do acusado quando já estava entardecendo; demoraram mais um pouco, pois estavam tentando localizar; não pode afirmar quantas pessoas moravam na casa, mas tinha o local o acusado e os pais dele; não havia irmão do acusado no local; o acusado assumiu, no momento em que encontraram a arma no quarto dele, que pertencia a ele a arma e as munições”.

A testemunha de acusação/defesa Claudevan Alves dos Santos, investigador de Polícia Civil, assim afirmou em Juízo (link da mídia no ID 57493331):

“Receberam uma denúncia de que no Bairro havia uma boca de fumo e que esse Reginaldo estava andando nas imediações do Bairro,
sempre armado e mostrando o armamento
; começaram fazer campana nas proximidades e viram movimentação constante na residência do acusado, com entra e sai de pessoas; no dia posterior, foram novamente ao local e constataram a mesma situação; então resolveram abordar o acusado no momento em que ele saiu da residência; quando o acusado saiu da residência,
deram voz para o acusado parar, momento em que ele pulou o muro e foi para outro local, outra residência
; depois o acusado voltou sem camisa e todo ralado; o acusado já tinha jogado um objeto dentro da residência dele; não sabiam se era droga ou arma; em conversa com o acusado, esse falou que a arma estava lá e entregou a arma; não encontraram drogas, somente encontraram a arma de fogo; antes de ser localizada a arma, deram ordem de parada ao acusado e ele não obedeceu, foi onde o acusado conseguiu se evadir e depois voltou sem camisa; a
arma de fogo foi localizada no quarto do acusado;
o acusado não apresentou documento da arma de fogo; no momento que chegaram, estava aquela movimentação; tem a casa do acusado e na frente uma construção; o acusado estava nesse local, na construção, que é anexa à casa do acusado, no mesmo terreno; trata-se da construção da casa da mãe dele; a abordagem ocorreu por volta das 16h30min; quando o acusado pulou o muro para o vizinho, “ele quis dar uma desbaratinada na gente”; o acusado pulou o muro, tirou a camiseta e voltou; teve a audácia de voltar; acredita que o acusado pensava que não sabiam quem era ele; tinham a informação de que o local era boca de fumo, mas não foi achado droga; quando deram a ordem de parada ao acusado e que ele pulou, foram atrás, mas ele já tinha pulado o muro; em seguida a mãe dele veio e o acusado mesmo retornou, mas o acusado pensou que não sabiam quem era ele; depois entraram na casa do acusado e realizaram a busca, com a autorização da mãe do acusado;
a arma de fogo estava no quarto
; deu para perceber que moravam na casa o acusado e os pais dele”.

(...)

Continuaram relatando, as testemunhas Luiz Fernando e Claudevan, que após realizarem campanas com veículos descaracterizados, identificaram a pessoa do acusado e constataram a movimentação na sua residência, razão pela qual, na data dos fatos, decidiram realizar sua abordagem, dando-lhe voz de parada. Nesse momento, o acusado não obedeceu a determinação dos policiais e se evadiu do local, pulando o muro da casa vizinha, sendo detido posteriormente.

Ambas as testemunhas (Luiz Fernando e Claudevan) afirmaram que, após a detenção do acusado e com a autorização da genitora dele
, realizaram buscas na residência e localizaram uma arma de fogo e munições no quarto do acusado
. Segundo as testemunhas, residiam na casa apenas o acusado e seus pais. (...)” id.
100564987.

Malgrado o Apelante alegue insuficiência probatória, foi devidamente comprovada a existência do crime e autoria, pois inequívoca a apreensão de 01 (um) revólver marca ROSSI, calibre .38, número de série E056664, com 06 (seis) munições do mesmo calibre,
encontrada no quarto do acusado,
após autorização de sua genitora, para realizaram buscas.

Consoante consignado na sentença condenatória, no dia dos fatos, os investigadores da Polícia Civil Luís Fernando e Claudevan foram até o Bairro Santa Rita para averiguar denúncia anônima de que um homem estaria em posse de um revólver e seria integrante de facção criminosa.

E, após diligências, os Policiais identificaram o Apelante e se deslocaram até sua residência,
oportunidade em que visualizaram o réu evadindo-se do local, momento em que os policiais emanaram ordem de parada e
posicionamento
, que não foi obedecida.

Ato contínuo, os Policiais conseguiram realizar a detenção do Apelante, e realizaram buscas na sua residência e localizaram arma de fogo e munições em seu quarto.

Quanto ao argumento de que
os depoimentos dos policiais não podem subsidiar uma condenação penal não prospera, isso porque
as versões apresentadas pelos policiais em juízo são coerentes e estão em consonância com os demais elementos de provas coligidos aos autos.

As declarações são uníssonas e não se tem dúvida quanto à imparcialidade, não enfrentando dúvida razoável, eis que os testemunhos foram colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal e, somados às condições do flagrante, são elementos legítimos a fundamentar a manutenção da condenação.

Ademais, entendo não haver qualquer motivo para desconsiderar a palavra dos agentes, ou infirmar a veracidade dos seus relatos, haja vista inexistirem quaisquer elementos de eventual animosidade, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusarem o ora recorrente.

No ponto, destaco jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal, no tocante ao valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança pública:

“(...) EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. SUBSIDIARIAMENTE, APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO SEU GRAU MÁXIMO E SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA – CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – JULGADOS DO STF – FUNDADAS RAZÕES – ACÓRDÃOS DO TJTMT – APREENSÃO DE 11 (ONZE) PORÇÕES DE MACONHA COM PESO TOTAL DE 383,51G (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) E 3 (TRÊS) “PÉS” DE CANNABIS SATIVA – DROGA EM EMBALAGENS PEQUENAS E INDIVIDUALIZADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – (...)

(...)

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes para mercancia
. (N.U 1023678-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante

pelo cometimento do delito
previsto no
art. 12 da Lei no 10.826/03.

DA TIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL.

A defesa requer a absolvição do delito, em razão de atipicidade da conduta,
uma vez que o apelante apenas saiu em fuga tentando resguardar sua liberdade.

Assim, consignou a Magistrada na Sentença,
in verbis
:

“(...) Em relação ao delito previsto no artigo 330 do Código Penal, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o crime de desobediência configura-se quando há descumprimento de ordem emanada por agente público, no contexto de atividade de policiamento, diante da suspeita de práticas ilícitas, como é o caso em concreto dos autos.

Outrossim, conforme informado pela testemunha Luiz Fernando Morais Bayma (link da mídia no ID 57493331), no dia da abordagem estavam com viatura policial caracterizada, possibilitando a percepção visual de que a ordem de parada era emanada de agentes policiais, os quais, no conceito constitucional (artigo 144 da Constituição Federal), integram a segurança pública. (...)”

Com efeito, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de o
“crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida
por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas”

(AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018 – grifo nosso) – (fls. 303/304).

“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (561 KG DE MACONHA), RECEPTAÇÃO E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 330 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA DESTA CORTE.

(...)

2. Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018).

3. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1869339/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)”

A alegação de atipicidade não merece guarida, visto que a prova dos autos é farta e robusta no sentido de que o acusado desobedeceu à ordem de parada emitida pelos agentes de segurança pública que
estavam com viatura policial caracterizada
. Na ocasião, o acusado empreendeu fuga do local, após a abordagem dos policiais, pulando muro da casa vizinha, tendo sido detido posteriormente.

Tal conduta, a toda evidência, subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 330 do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021